Tribunal: TJBA
Processo: 8083994-63.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083994-63.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. AUTORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO DE ARCAR COM OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DEFEITO SANADO. OMISSÕES APONTADAS PELO RÉU. APLICAÇÃO DA TAXAS DE JUROS DIVULGADAS PELO BACEN. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PERCENTUAL MÁXIMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DOS DEFEITOS APONTADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA ACOLHIDOS E DO DEMANDADO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos, de forma autônoma, por ambas as partes contra acórdão que reconheceu a abusividade das taxas de juros remuneratórios em contrato bancário, determinando sua limitação conforme parâmetros divulgados pelo Banco Central, e condenou a instituição financeira à devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, bem como ao pagamento de honorários advocatícios. A parte autora apontou omissão quanto à suspensão da obrigação de pagamento de ônus sucumbenciais por ser beneficiária da gratuidade da justiça. A parte ré alegou ausência de fundamentação adequada quanto à abusividade das taxas, devolução em dobro e à fixação dos honorários sucumbenciais no percentual máximo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado foi omisso quanto à suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais em virtude da concessão da gratuidade da justiça à parte autora; (ii) analisar se houve omissão, contradição ou obscuridade na fundamentação sobre a abusividade das taxas de juros remuneratórios e devolução em dobro do indébito; (iii) definir se a fixação dos honorários sucumbenciais observou os critérios legais e se há vício a ser sanado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Identifica-se omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 98, §3º, do CPC, devendo ser suprida para explicitar que a condenação da parte autora ao pagamento de ônus sucumbenciais possui exigibilidade suspensa, em razão da justiça gratuita.

3.2. Em relação aos embargos da parte ré, o acórdão fundamentou de forma clara e suficiente a abusividade das taxas de juros, com base na onerosidade excessiva demonstrada por elementos objetivos.

3.3. Não há qualquer omissão ou contradição na condenação à devolução em dobro, a qual está amparada no Tema 929 do STJ, que restringe a exclusão da devolução em dobro aos casos de engano justificável, o que não restou configurado nos autos.

3.4. A fixação dos honorários advocatícios observou os critérios previstos no art. 85, §2º, do CPC, considerando o valor da causa e evitando o aviltamento dos valores da verba sucumbencial, inexistindo vício a ser sanado na via aclaratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração da parte autora acolhidos para suprir omissão quanto à suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais. Embargos de declaração da parte ré rejeitados.

Tese de julgamento:

i) A omissão relativa à suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais da parte beneficiária da justiça gratuita deve ser suprida com fundamento no art. 98, §3º, do CPC.

ii) Inexistência de omissão quanto à fixação das taxas de juros segundo o BACEN, visto que reconhecida a onerosidade excessiva para a consumidora.

iii) A devolução em dobro dos valores pagos indevidamente é devida quando ausente engano justificável do fornecedor, conforme Tema 929 do STJ.

iv) Os honorários sucumbenciais fixados com base nos critérios do art. 85, §2º, do CPC não configuram omissão a ensejar embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §3º; 1.022, I a III; 85, §2º. CDC, art. 42, parágrafo único, art. 51, IV e §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.09.2018 (Tema 929); STJ, EDcl na AR 4635/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 10.11.2021; TJ-SP, Embargos de Declaração no processo 1000368-41.2021.8.26.0362, Rel. Des. Paulo Ayrosa, j. 29.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8083994-63.2023.8.05.0001, em que figuram como embargantes
ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS e BANCO ITAU SA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da autora e REJEITAR o do demandante
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA